Tribunal: TJDFT
Processo: 0705951-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705951-05.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUILHERME COSTA DO NASCIMENTO EMBARGADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Guilherme Costa do Nascimento (ID no 70316900) contra despacho desta Relatoria que deixou de apreciar o pedido de reconsideração (ID no 69818116). 2. Nas razões de ID no 70316900, o embargante sustenta que o despacho é omisso, pois não se manifestou sobre a existência de advogados habilitados nos autos, os quais garantiriam a regularidade da representação processual. 3. Pede o saneamento dos vícios apontados e a nulidade da decisão que não conheceu o recurso de apelação. 4. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal (ID no 70586668) e pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe – ID no 70802837). 5. Cumpre decidir. 6. O CPC, art. 932, III, permite ao Relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 7. O Embargante opôs embargos de declaração contra despacho que não analisou o pedido de reconsideração, por ausência de elementos novos que justificassem a modificação da decisão (ID no 69818116). 8. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 9. O ato impugnado é um despacho e a legislação processual civil elenca que não é possível a interposição de recursos contra despacho, diante da ausência de carga decisória (CPC, art. 1.001). 10. Ausente previsão legal para a interposição de embargos de declaração contra ato judicial sem conteúdo decisório (CPC, art. 1.001), o recurso não deve ser conhecido. DISPOSITIVO 11. Não conheço os embargos de declaração (CPC, art. 932, III, c/c art. 1.023). 12. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Previno as partes que a interposição de recurso manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente contra esta decisão poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas no CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO